Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-66.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706304-66.2023.8.07.0011 RECORRENTE: AILTON GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. DOLO EVENTUAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que reconheceu indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio doloso na direção de veículo automotor. 2. O recorrente foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 121, caput, do Código Penal. 3. Os fatos narrados indicam que o recorrente conduzia veículo sob influência de álcool e em velocidade superior à permitida, tendo causado acidente que resultou na morte do passageiro. 4. A defesa alega que a vítima assumiu a direção do veículo momentos antes do acidente, pleiteando absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de justa causa para a ação penal e a adequação da denúncia; (ii) definir se há elementos suficientes para a absolvição sumária ou impronúncia; e (iii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime para homicídio culposo ou infração de trânsito. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, com exposição clara dos fatos, qualificação do acusado e rol de testemunhas, permitindo o exercício da ampla defesa. 7. A justa causa está presente, com indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme laudos periciais, depoimentos e demais provas coligidas. 8. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, apontando a existência de indícios de autoria do cometimento de um crime doloso contra a vida. 9. A absolvição sumária exige prova inequívoca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, o que não se verifica no caso. 10. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular. 11. A desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor somente pode ocorrer quando estiver claramente demonstrada a inexistência de dolo eventual, sendo imprescindível que não haja dúvidas quanto à ausência de vontade ou aceitação do risco por parte do agente. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 413, 415. CP, art. 121, caput. CTB, arts. 302, 310. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1770623, 0713424-18.2022.8.07.0005, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, j. 11/10/2023, DJe 23/10/2023. TJDFT, Acórdão 1691495, 0701997-27.2022.8.07.0004, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, j. 19/04/2023, PJe 03/05/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 413 do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de indícios de autoria para manutenção da pronúncia e indevida aplicação do princípio in dubio pro societate; b) artigo 121, caput, do Código Penal, defendendo a ausência de análise aprofundada do dolo eventual, o que torna indevida a pronúncia por homicídio doloso. Colaciona ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 413 do Código de Processo Penal e 121, caput, do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca dos requisitos para uma decisão de pronúncia é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 3. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia dos agravantes pelo delito do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia dos acusados, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 4. Observa-se, ademais, que o Tribunal de Justiça considerou que os indícios de autoria estavam caracterizados por depoimento produzido na fase judicial, em que a testemunha afirma que foi avisada pela vítima de que estava sendo ameaçada pelos envolvidos, e a confissão extrajudicial do corréu Claudinei acerca da dinâmica descrita na denúncia, relatando que ambos adentraram na residência e que Izael efetivamente ceifou a vida da vítima, apesar de ter dito que não participou do ato, não havendo que se falar na ausência de justa causa para a pronúncia. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.954.559/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-P5Q